Tribunal: STF
Processo: AP 464
Classe: AP
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA DEPUTADO FEDERAL E CORRÉUS SEM PRERROGATIVA DE FORO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL APLICÁVEL APENAS AO CORRÉU PARLAMENTAR. CF/88, ART. 53, COM REDAÇÃO ANTERIOR À EC 35/2001. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM BENEFÍCIO DOS CORRÉUS NÃO DETENTORES DE FORO NO STF. NO MÉRITO, NÃO PROVADA A PARTICIPAÇÃO DO PARLAMENTAR NO CRIME. ABSOLVIÇÃO.



    1. A suspensão do prazo prescricional que era prevista no art. 53 da CF/88 até a EC 35/2001, em razão da ausência de deliberação da Casa Legislativa acerca do pedido de licença para processamento, somente se aplica ao corréu parlamentar, pois tem natureza personalíssima.



    2. Com relação aos demais corréus, não parlamentares, decorrido prazo superior ao previsto no art. 107, IV, do CP, declara-se extinta a punibilidade quanto aos delitos previstos nos arts. 168, § 1º, III, e 171, § 2º, I, todos do Código Penal.



    3. Tendo em vista a suspensão do prazo em relação ao Deputado D. J. S., não há que se falar em prescrição.



    4. No mérito, absolve-se o réu ante a ausência de provas de que tenha participado da empreitada criminosa noticiada na denúncia.



    5. Ação penal improcedente.